Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração atendeu à finalidade processual, para a qual esse recurso se vocaciona, mormente a de “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.” (art. 1.022, inc. II, CPC).
2. Os segundos embargos de declaração se prestam a "veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada". (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19.12.2017, DJe 20.2.2018).
3. A alegação de persistência de contradição em relação à isenção da taxa ordinária concedida temporariamente ao subsíndico apenas sobreleva o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que é vedado, por meio da via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.